Tribunal: TJDFT
Processo: 0718818-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718818-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICK SATHLER SPINOLA, PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA AGRAVADO: VALDEMIR HENRIQUE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRICK SATHLER SPINDOLA e PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0718929-36.2021.8.07.0001, deferiu o pedido de antecipação de tutela para suspender a hasta pública do imóvel objeto da lide. Narram que além da penhora averbada pelos agravantes na matrícula do imóvel, ainda existe outra penhora que foi deferida nos autos no 0702427-61.2017.8.07.0001, em que figura como exequente a senhora Elizabeth Guedes Muller, em desfavor do executado Carlos Henrique de Almeida. Explicam que nos referidos autos, o imóvel penhorado foi encaminhado à hasta pública, e que um dia antes do leilão, o agravado opôs os embargos de terceiro somente em face dos agravantes, omitindo-se sobre a existência do processo que deu origem à alienação judicial. Dizem que o agravado já opôs outros embargos de terceiro referente à constrição realizada nos autos 0702427-61, em que afirmou que era possuidor de imóveis constantes de outras matrículas, que seriam vizinhos do imóvel objeto da matrícula no 290 (objeto dos autos). Ressaltam que o embargante/agravado e o executado são primos. Assim, afirmam que não pode prevalecer a decisão que concedeu a tutela em favor do agravado, com objetivo de suspender o leilão judicial. Afirmam que a testemunha ouvida afirmou conhecer o agravado e o executado, contudo, não foi esclarecido ao Juízo que o informante é vizinho do embargante/agravado nos imóveis constantes das matrículas 4.664 e 4.666, que pertencem ao agravado, e não em relação ao imóvel constante da matrícula 290, pertencente ao executado Carlos Henrique. Afirmam que a testemunha é amiga pessoal do agravado e do executado no cumprimento de sentença. Afirmam que ao opor os embargos de terceiro, o agravado não demonstrou prova de posse ou domínio do imóvel, e ressaltam que o agravado é primo do executado Carlos Henrique. Argumentam não houve a juntada de documentos mínimos que demonstrem a prova sumária da posse ou propriedade, e que o agravado induziu o juízo a erro. Tece outras considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, permitindo a retomada do leilão judicial e atos expropriatórios sobre o imóvel constante da matrícula 290, objeto dos autos. No mérito, requer a confirmação da tutela e a procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e restabelecer a autorização de venda do imóvel penhorado. Preparo recolhido (ID 26443480 e 26443482). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, incisos I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada foi proferida em audiência e tem o seguinte teor (ID 94011478): Encerrados os depoimentos, o MM. Juiz assim se manifestou: “Embora não haja provas documentais da transação realizada, há indícios de que o embargante é o verdadeiro possuidor do imóvel e que lhe empresta a função social, usufruindo do bem e o explorando economicamente. Pela oitiva ora realizada, infere-se que Carlos Henrique de Almeida era um grande proprietário de imóveis em Águas Lindas de Goiás e que vendeu diversos terrenos, um dos quais o do ora embargante, a Fazenda Mangabeira. Há, portanto, elementos suficientes a deferir a tutela requerida para suspender a hasta pública e demais atos expropriatórios do terreno penhorado. Traslade-se cópia desta decisão aos autos principais, com a determinação de imediata suspensão da hasta pública designada. Intimem-se os embargados para se manifestarem em 15 dias.” Intimados em audiência. Os agravantes defendem que a hasta pública sobre o imóvel objeto da discussão foi deferida nos autos no 0702427-61.2017, e não no cumprimento de sentença em que figuram como parte; bem como que não restou demonstrada a prova sumária da posse ou propriedade do embargante/agravado, razão pela qual resta incabível a suspensão dos atos expropriatórios. Assiste razão aos agravantes. A respeito dos embargos de terceiro, assim dispõem os artigos 674 e 676 do CPC: Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. (...) Art. 676. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. Da leitura da peça inicial dos embargos de terceiro, verifica-se que o embargante/agravado indicou que a hasta pública foi determinada nos autos do cumprimento de sentença no 0716053-16.2018.8.07.0001, transcrevo: O embargante, nobre julgadora, é legítimo possuidor a justo domínio do imóvel rural (DA GLEBA DE TERRAS, COM ÁREA DE 96 HECTARES, SITUADA EM COMUM COM OUTROS NA FAZENDA “SACO”, MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS/GO, CADASTRADA NO INCRA SOB O CÓDIGO DO IMÓVEL N° 931.101.010.499-DV-6, ÁREA TOTAL 72,0 HÁ, FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO 25,0 HA, MÓDULO FISCAL 35, N° DE MÓDULOS FISCAIS 1,65 QUITES COM O EXERCÍCIO DE 1.985, SOB MATRÍCULA N° 290, DO CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO, REGISTRO CIVIL E ANEXOS, DE ÁGUA FRIA DE GOIÁS), objeto de hasta pública a ser realizada no dia 07/06/2021 e posteriormente no dia 10/06/2021 sob o número 0716053-16.2018.8.07.0001, que tramita neste douto juízo. (destaquei) Contudo, compulsando os autos do processo 0716053-16, não há qualquer determinação de hasta pública do imóvel constante da matrícula no 290, restando presente tão somente o deferimento da penhora (ID 27606645). Certamente, não há impedimento para que o embargante/agravado requeira o cancelamento da penhora, de acordo com os fundamentos lançados nos embargos, contudo, verifica-se que seu pedido é especificamente direcionado ao cancelamento da hasta pública. Com efeito, a hasta pública foi deferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702427-61.2017.8.07.0001 (ID 88946350 dos referidos autos), em que figura como exequente a senhora Elizabeth Cristina Guedes Muller, e não os agravantes, que são exequentes nos autos 0716053-16. Registre-se que o embargante/agravado emendou a inicial para fazer constar que os embargos de terceiro deveriam ser distribuídos por dependência aos autos no 0702427-61.2017.8.07.0001, contudo, não alteraram o polo passivo da lide, para incluir a exequente dos referidos autos. Assim, não poderia o juízo a quo determinar o cancelamento da hasta pública que foi deferida para o adimplemento do crédito da exequente Elizabeth, que nem é parte dos embargos de terceiro oposto pelo agravado, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalte-se, embora o juízo que processa os referidos cumprimentos de sentença seja o mesmo (Sétima Vara Cível), os exequentes são partes diversas, devendo o terceiro interessado direcionar a sua impugnação aos autos e partes corretos. Ademais, não houve comprovação sumária da posse. Embora a testemunha afirme que conhece o agravado e que ele é o dono do imóvel objeto da lide, não há como ter certeza de que o terreno citado pela testemunha é àquele constante da matrícula no 290, uma vez que o próprio agravado já afirmou que possui outros terrenos vizinhos, constantes das matrículas nos 4.664 e 4.666. Não há nos autos qualquer documento público ou particular produzido em nome do agravado, tais como contratos, escrituras, procurações, conta de energia elétrica, recibos de pagamento do bem, o que corrobora com o entendimento de que não a comprovação sumária da posse. Registre-se, o próprio embargante, em seu depoimento (ID 94011472), afirma que adquiriu o imóvel, mas nunca realizou pagamento algum, o que parece no mínimo estranho. Ademais, o agravado já opôs outros embargos de terceiro em face da penhora realizada na execução ajuizada por Elizabeth, que recebeu o número 0733652-31.2019.8.07.0001. Nos referidos embargos, o agravado afirmava que houve avaliação errônea dos imóveis que é possuidor, referente às matrículas 4.664 e 4.666, uma vez que a penhora era sob a matrícula no 290. Não afirmou nos referidos autos que era possuidor do imóvel constante da matrícula no 290, ao contrário, houve afirmação que a área em que ele exerce posse, nunca pertenceu ao senhor Ataídes Flores Machado. Contudo, o senhor Ataídes é justamente o vendedor primário do imóvel objeto da lide, conforme se verifica da certidão de matrícula de ID 26443492 juntada neste recurso, na qual consta a venda para o executado Carlos Henrique. Assim, ausente comprovação idônea de que o agravado é possuidor do imóvel, resta incabível a suspensão da hasta pública. Neste sentido: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE SER O EMBARGANTE PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR DO BEM PENHORADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que apenas a prova testemunhal foi apreciada, se todos os elementos de provas constantes dos autos foram analisados. 2. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça sobre bem que possua ou sobre o qual tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o desfazimento do ato ou sua inibição por meio de embargos de terceiro, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil. 3. Ausente a comprovação de que a parte embargante é proprietária ou possuidora do bem penhorado, é descabida a desconstituição do ato constritivo efetivado na fase de cumprimento de sentença. 4.Apelação de fls. 944-965 não conhecida. Demais Apelações conhecidas, mas não providas. Preliminares rejeitadas. Pedido formulado nas contrarrazões não conhecido.Unânime. (Acórdão 1061905, 20150810038722APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2017, publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 259/267) Portanto, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requerida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, determinando a retomada da hasta pública. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de junho de 2021 14:07:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador